Tribunal: STF
Processo: ARE 1501576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. CORTE NÃO AUTORIZADO DE ESPÉCIES ARBÓREAS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA ALICERÇADA EM DISPOSITIVO LEGAL INAPLICÁVEL À CONDUTA DA APELADA. REENQUADRAMENTO PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 44 DO DECRETO LEI N° 6.514/2008 (QUE TUTELA A FLORA). ENTENDIMENTO DAS CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE SOBRE A MATÉRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”, POIS NO PLEITO DE ANULAÇÃO DA MULTA, ESTÁ IMPLÍCITO O DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ SANÇÃO SUBSTANCIALMENTE MENOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O DA RÉ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A supressão indevida de espécimes arbóreas deve ser enquadrada no artigo 44 do mesmo diploma legal, que está localizado na Subseção “dos crimes contra a flora” e prevê multa de “R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração” para a conduta de “Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente”. 



    Não se olvida que a Lei Municipal nº 10.365/87 também puna a poda não autorizada de espécies arbóreas no Município de São Paulo, mas a Lei Federal (que estabelece normas gerais de proteção ao meio ambiente) prevalece sobre a lei local, especialmente se mais gravosa, como na hipótese. 



    Importante ressaltar que apelante, por meio da Resolução nº 154/CADES/2013, excluiu a incidência da Resolução nº 124 /CADES/2008 (que enquadrava a poda não autorizada de árvores no artigo 72, I, Decreto Federal nº 6.514/08). 



    De modo que, se o próprio Município decide excluir do seu âmbito de aplicação o dispositivo que embasa o auto de infração, inexiste motivação válida para a subsistência da multa baseada nesse fundamento legal. 



    Em outros recursos sobre a mesma questão, este Tribunal vem determinando o reenquadramento de ofício da conduta para aquela prevista no artigo 44 do citado Decreto Federal. 



    [...] 



    Por tais razões, não é o caso de anular a multa, mas reenquadrar a conduta da autuada àquela prevista no artigo 44 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 



    Não há que se falar em julgamento em extra petita, pois no pleito de anulação da multa está implícito o o pedido subsidiário de reenquadramento da conduta em dispositivo legal que prevê sanção pecuniária em valores substancialmente menores que aquele que fundamenta o auto de infração. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente